Tribunal: TJES
Processo: 0060450-09.2002.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0060450-09.2002.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO DE MARIO POSSAMAI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO.
INOCORRÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TEMA
S
179,
566, 567, 568, 569, 570 e 571,
STJ
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS,
fixou a tese de que “
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
”

I
II
.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

I
V.
Na hipótese, não caracterizada
s
a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, a cassação da
s
entença
é
medida que se impõe.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0060450-09.2002.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO DE MARIO POSSAMAI

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REG PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, em AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de MARIO POSSAMAI,
cujo
decisum
decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, c/c com o artigo 40, §4º, da Lei 6830/80, e artigos 156, inciso V, e 174, do CTN
.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, não haver que se falar em prescrição intercorrente, eis que “
em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, bem como sequer foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão
”,
quiçá
escoou
o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40, §2º, da LEF.

Salientou
que o retardo do transcorrer do feito não pode ser imputado à exequente/apelante, atraindo a incidência da Súmula 106, do STJ, “
já que o simples transcurso do prazo não acarreta a prescrição, sendo imprescindível a evidente inércia do ente público na busca por bens a garantir a execução, o que não se mostra no presente caso.
”

Neste viés, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento da execução do débito inscrito na CDA.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda executiva fiscal
ajuizada
em face de
MARIO POSSAMAI
,
destinada à satisfação do crédito tributário inscrito na CDA
00
920/2000
(fl
s
.
04/05
), no valor
histórico
de R$
2.412,70 (dois mil, quatrocentos e doze reais e setenta centavos)
.

Sobreveio
a r. Sentença de fls.
100/102
, nos idos de
12.08.2021
,
na qual o
Juízo
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC/15, o que ensejou a interposição de recurso apelatório, sob argumento de violação
ao
artigo 40, §
§ 2º e
4º, da Lei 6830/80, de maneira que não mereceria prosperar a pronunciada prescrição intercorrente.

Prefacialmente, insta registrar que a
prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, incluído pela Lei nº 11.051, de 2004,
correspondendo à
contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.
1

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário.
[
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

No que pertine ao Código Tributário Nacional,
o inciso I, do artigo 174, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
.

Dito isso
,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS
(DJe de 16/10/2018)
,
ao apreciar os Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, com amparo no
artigo 1036, do CPC/15,
fixou a tese de que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”, de tal modo que, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Depreendeu-se, ainda, no paradigma em voga, que “
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
”

Referida compreensão deverá ser observada por este e. Tribunal de Justiça por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15, notadamente por corresponder, exatamente, ao caso dos autos,
razão pela qual, ponderada a relevância do
leading case
, transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (
STJ
; REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Destarte,
é certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
2
).

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em
20.11.2000,
sendo o despacho que determinou a citação datado de 12.04.2002
,
antes,
portanto,

d
a e
ntrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005,
a saber, 09.06.2005
, que modificou a
redação original do inciso I, parágrafo único, do artigo 174, do CTN, circunstância que evidencia a citação do devedor,
ocorrida em 16.11.2005,

como primeiro marco
interruptivo da prescrição
.

Consequentemente, “
confor
me entendimento sedimentado neste Tribunal Superior,
antes da vigência da LC n. 118/2005, apenas a citação do executado interrompia a prescrição.
Lado outro,
após a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela novel legislação, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação do devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após 09/06/2005.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.833.775/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Mister salientar que embora proposta a demanda em
20.11.2000,
o despacho
que determinou a citação
somente foi proferido em
12.04.2002,
ao passo em que o correspondente mandado
foi expedido em
02.09.2005, ou seja, quase 05 (cinco) anos após o ajuizamento da ação, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 106, do e. STJ (“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
”)

Logo,
conquanto a citação tenha se perfectibilizado em 16.11.2005,
não há que se falar na prescrição d
o crédito inscrito na
CDA
00
920/2000
(fl
s
.
04/05
)
pertinente
a débitos de IPTU relativos aos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999,
na medida em que a demora da realização do ato deu-se, unicamente, pela morosidade do aparelho judiciário.

Prosseguindo, noto que após a citação foi expedido
mandado de penhora em 02.10.2007, devolvido em 19.11.2007 sem cumprimento pela não localização de bens penhoráveis, do que o apelante foi intimado em
26.11.2007
, no que se manifestou, em 16.03.2009, pela realização de penhora online, pedido que, apesar de deferido, não contribuiu para a satisfação do crédito, porquanto seu resultado foi infrutífero na localização de ativos.

Deste segundo resultado negativo, o apelante foi intimado em
05.10.2009
, no que se manifestou em 12.05.2010 pela suspensão do feito, deferida em 28.05.2010, para, em seguida, na data de 06.05.2011, requerer nova suspensão, deferida em 16.08.2011, no que
peticionou em 30.10.2012 pela penhora do imóvel vinculado aos débitos de IPTU,
vindo a apresentar certidão da matrícula do imóvel em 29.08.2013
.

Destarte, tem-se como
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º, da Lei 6830/80, a data de
26.11.2007
, eis que corresponde à data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Findo o prazo de suspensão supramencionado em 26.11.2008, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, cujo termo
ad quem
corresponderia a
26.11.2013
.

Ocorre não ser possível decretar a prescrição na espécie, haja vista pender a análise de requerimento firmado pelo exequente/apelante na data de 30.10.2012, qual seja, a penhora do imóvel vinculado aos débitos do IPTU inscritos na CDA.

Tal análise faz-se relevante para afastar a prescrição intercorrente pois, na esteira dos
Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571,
a
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
de tal modo que “
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos
,
pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
”

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei 6830/80.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

2
“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.” (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.